Tribunal: TJMT
Processo: 1040126-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040126-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYLLA CORREA DE ARRUDA - CPF: 068.593.261-31 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA INICIAL DE UNIDADE CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE FATURAMENTO EXCESSIVO. LEITURA REAL. CICLO DE FATURAMENTO DE 35 DIAS. ART. 260, § 1o, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. VARIAÇÃO DE CONSUMO JUSTIFICÁVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da cobrança da primeira fatura de energia elétrica da consumidora, cujo valor foi superior ao do mês seguinte, e se a suspensão do fornecimento por inadimplemento gera dano moral.

2. Da análise da fatura questionada (ID 313280383), verifica-se que a leitura foi realizada em 22/04/2025, compreendendo um período de faturamento de 35 dias.

3. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 260, § 1o, estabelece que "Para o primeiro faturamento, ou no caso de remanejamento de rota ou reprogramação do calendário, as leituras podem ser realizadas em intervalos de no mínimo 15 (quinze) e no máximo 47 (quarenta e sete) dias". Portanto, o ciclo de 35 dias praticado pela concessionária está em estrita conformidade com a regulação do setor.

4. O aumento no valor final da fatura em comparação com o mês subsequente (maio/2025) justifica-se, primeiramente, pelo maior número de dias de consumo faturados (35 dias contra os habituais 30 dias). Além disso, tratando-se do mês de entrada no imóvel, é comum haver uma variação de consumo decorrente da instalação, limpeza e organização da mudança, o que, aliado à ausência de histórico anterior para comparação, fragiliza a tese de consumo destoante da realidade.

5. A leitura realizada foi do tipo "Real" e confirmada no medidor. A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento técnico (como laudo do IPEM ou solicitação de aferição do medidor) que indicasse defeito no equipamento de medição. A simples alegação de que o valor é elevado, desacompanhada de prova de erro na medição, não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade da leitura registrada pelo equipamento da concessionária.

6. Uma vez constatada a regularidade da cobrança, referente ao consumo efetivamente medido, o inadimplemento da fatura autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

7. Não havendo ato ilícito praticado pela concessionária (cobrança indevida), não há que se falar em falha na prestação do serviço ou em dever de indenizar por danos morais decorrentes do corte de energia, que se configurou como exercício regular de direito do credor.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

11. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026